Tribunal: TCU
Processo: 010.631/2014-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a pedido de reexame, interposto em face de deliberação que julgou representação sobre irregularidades em licitações conduzidas pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, destinados a elaboração de projeto, plano básico ambiental, fiscalização e construção das obras da barragem do Arroio Taquarembó.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Sra. Rosi Guedes Bernardes ao Acórdão 614/2024-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal julgou pedidos de reexame contra o Acórdão 85/2023-TCU-Plenário , que apreciou representação noticiando possíveis irregularidades em procedimentos licitatórios conduzidos pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, destinados a elaboração de projeto, plano básico ambiental, fiscalização e construção das obras da barragem do Arroio Taquarembó, com recursos oriundos do Convênio 93/2007 (Siafi 615661), celebrado com o então Ministério da Integração Nacional, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração interpostos pela Sra. Rosi Guedes Bernardes, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência à embargante desta deliberação.